Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. CONTRATANTE. BANCO DO BRASIL. LEI 8.666/93. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. SERVIÇO PRESTADO EM DESACORDO COM PLANO DE SEGURANÇA APROVADO E DEMAIS NORMAS VIGENTES. DISPENSA DE VIGILANTES “ALMOCISTAS”. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA AO BANCO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. VALOR INTEGRAL DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento e que julga pertinentes ao desate da lide. Sua motivação não precisa estar vinculada às teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso, desde que enfrente todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o, IV). Desnecessário, pois, consoante, jurisprudência pacificada, que responda todas as alegações das partes e refute um a um todos os argumentos deduzidos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para fundamentar a decisão, tal como se deu na espécie. Não se confunde decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação, podendo-se inferir, ao final, que, se o magistrado não se manifestou sobre o questionamento levantado pela Ré, o fez porque não o considerou relevante a ponto de invalidar sua conclusão. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada.
2. Extrai-se dos autos que, em decorrência da alteração no modo de prestação dos serviços de vigilância armada em agências do Banco do Brasil, com a dispensa dos vigilantes almocistas que realizavam a rendição do horário de almoço dos demais vigilantes fixos, o Banco foi autuado e multado pelo Poder Público sob o fundamento de ter descumprido condições aprovadas no plano de segurança das unidades bancárias envolvidas, restando configurada a interrupção do serviço contratado. Instaurado processo administrativo para apurar as irregularidades, concluiu-se, ao final, pelo efetivo cometimento de infrações, em desconformidade com o plano de segurança previamente aprovado, causa motivadora da sanção administrativa cominada ao Banco.
3. A alteração no modo de execução do contrato, nos termos em que foi realizada, ou seja, de forma unilateral e, ao que tudo indica, sem consentimento da contratante, tendo em vista as notificações por ela enviadas à empresa contratada, acarreta não só descumprimento contratual, como infringe demais normas regulamentadoras e o plano de segurança das agências, visto que ele é elaborado com base nas condições do contrato, cabendo destacar, ainda, que sofre ingerência direta do Poder Público.
4. A alegação do cumprimento do contrato mediante pagamento de indenização da intrajornada não merece guarida, uma vez que o método utilizado pela empresa de segurança, conforme apontado no parecer emitido nos autos do processo administrativo, além de infringir as condições da contratação previamente elaboradas e aprovadas com a ingerência do Poder Público, violou as leis trabalhistas, em vista da supressão do intervalo de almoço dos vigilantes fixos.
5. Ciente de que os atos emanados da Administração Pública têm em seu favor a presunção de veracidade, admite-se como verdadeira a constatação obtida em processo administrativo de que os serviços de vigilância a cargo da Apelante foram prestados em desconformidade com o plano de segurança, a despeito de sua ausência nos autos.
6. Considerando que a empresa Apelante, na condição de contratada, era responsável pela regular e adequada prestação do serviço de guarda e vigilância armada, e que, em razão de infrações cometidas na execução do contrato, o Banco contratante sofreu penalidade administrativa, deve ser reconhecido o direito de regresso que a instituição financeira tem de ser ressarcida pela prestadora dos serviços em razão dos danos decorrentes do descumprimento contratual de sua parte, com esteio, sobretudo, na previsão contida nos artigos 60 e 70 da Lei no 8.666/93. Ao adotar unilateralmente a medida que alterou a forma de prestação dos serviços de segurança armada das agências bancárias, dispensando os vigilantes almocistas, a Apelante assumiu os riscos e consequências de sua conduta de descumprimento contratual, devendo responder pelos danos inicialmente assumidos pelo Banco.
7. Ao contrário do defendido pela Recorrente, o ressarcimento ao Banco deve se dar conforme o valor integral pago por ele, uma vez que a circunstância agravante que majorou a multa tem relação direta com a infração que originou a penalidade, a qual, por sua vez, está intimamente vinculada à empresa prestadora dos serviços, já que decorre de descumprimento contratual de sua parte.
8. Sentença mantida. Recurso não provido.